Tribunal: CARF
Processo: 19515.000630/2003-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000630/2003-63
Recurso
Embargos
Acórdão no
1301-005.313 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Embargante
OXITENO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1997
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO. ACOLHIMENTO
COM EFEITOS INFRINGENTES.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando constatado omissão
no julgado embargado, com atribuição de efeitos infringentes.
IRRF. PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
Havendo pagamento antecipado, o direito de a Fazenda Nacional lançar o
crédito tributário decai após cinco anos contados do fato gerador que, nos
casos de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), ocorre em 31 de dezembro
de cada ano-calendário, nos casos de levantamentos anuais. Ultrapassado esse
lapso temporal sem a expedição de lançamento de ofício, opera-se a
decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
acolher os embargos com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Voluntário,
acolhendo-se a preliminar de decadência. Vencidos os Conselheiros Rafael Taranto Malheiros
(Relator), Giovana Pereira de Paiva Leite, Lizandro Rodrigues de Sousa e Heitor de Souza Lima
Junior, que davam provimento parcial ao recurso para reconhecer a existência de postergação.
Designado para redigir o Voto Vencedor o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000630/2003-63
Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.313 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000630/2003-63

José Eduardo Dornelas Souza - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
Conselheira Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata o presente de análise de Embargos de Declaração opostos em face de
Acórdão proferido pela Autoridade Julgadora de 2a instância, em que “[...] os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, [acordaram] em rejeitar a arguição de decadência, e, no
mérito, em negar provimento ao recurso voluntário”.
2.

Por retratar fielmente a contenda, reproduz-se, no que importa ao caso vertente, o
“Relatório” do Acórdão no 1301-004.590 – 1a Seção de Julgamento/3a Câmara/1a Turma
Ordinária, Rel. Cons. Fernando Brasil de Oliveira Pinto, proferido em sessão de 18/06/2020 (e-
fls. 837/852), de que se cientificou o então Recorrente em 17/09/2020 (e-fls. 858):
“OXITENO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO recorre a este Conselho, com fulcro
no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, objetivando a reforma do acórdão no
16-11.922 proferido pela então 5a Turma da Delegacia de Julgamento em São
Paulo I – DRJ/SPOI que julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada tão somente para exonerar a multa de ofício cominada no
lançamento, não havendo interposição de recurso de ofício em razão do limite de
alçada.
Por oportuno, reproduzo o relatório da decisão recorrida, complementando-o ao
final:
Trata-se de impugnação à exigência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica -
IRPJ, constituída pelo Auto de Infração de fls. 92/95, lavrado em 26 de fevereiro de
2003, pela DEFIC/SPO, em razão da glosa de prejuízos compensados com inobservância
do limite de 30%, com fulcro nos arts. 193, 196, inciso III, 197, parágrafo único, do
RIR/1994 e art. 15 da Lei n° 9.065/1995, no montante de R$ 923.732,17, incluídos juros
de mora calculados até 31/01/2003.
2. De acordo com o Termo de Verificação de fls. 86/89, da análise da DIRPJ/97
verificou-se ter o contribuinte compensado prejuízos fiscais de períodos-base anteriores
sem observar o limite de 30% previsto na legislação. Intimado a esclarecer a situação,
informou ter impetrado ação judicial, com pedido de liminar,
2.1. Informa o autuante que a decisão judicial prolatada, em 25/04/1995, nos autos do
MS n° 95.0032970-0, foi favorável ao contribuinte, no entanto teria alcançado tão
somente o ano-calendário de 1995, pois foi concedida nos seguintes termos: ‘Pelo
exposto, concedo a liminar, para que o(a)(s) requerente (s) possa(m) compensar o
prejuízo fiscal apurado, para redução do lucro, no ano-calendário presente sem o teto de
Fl. 946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.313 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000630/2003-63

30%. Como consequência, lavrou o auto de infração ora impugnado, no seguinte
montante:
IRPJ
IMPOSTO...............................338.574,27
JUROS DE MORA 331.227,20
MULTA PROPORCIONAL 253.930,70
TOTAL 923.732,17
3. Cientificado, em 26/02/2003, no próprio auto de infração, o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 99/131, em 28/03/2003, alegando em síntese que:
(...)
3.3. Teria decaído o direito de constituir crédito tributário relativo ao ano-calendário de
1997, pois já decorridos mais de cinco anos do fato gerador.
(...)
3.6. A exigência deveria ser cancelada, visto ter a fiscalização desconsiderado a
postergação do imposto, deixando de proceder aos ajustes que prescreve a lei.
3.7. Ou, assim não entendendo, rever o lançamento com observância do tratamento da
postergação e, assim, recompor os prejuízos e cancelar a exigência, apurando-se a
inexistência de crédito tributário remanescente.
(...)
Analisando a impugnação apresentada, a turma julgadora de primeira instância
julgou-a parcialmente procedente, cancelando-se a cominação de multa de ofício
em razão de a exigência do crédito tributário em discussão encontrar-se suspensa
em razão decisão proferida em mandado de segurança, a teor do que dispõe o §
2o do art. 63 da Lei no 9.430, de 1996.
O contribuinte foi cientificado da decisão em 04/07/2007 (fl. 454) e apresentou
recurso voluntário de fls. 459-474 em 03/08/2007, aduzindo, em apertada síntese,
que:
- o IRPJ seria tributo sujeito à lançamento por homologação, aplicando-se a
contagem do prazo decadencial com base no disposto no § 4o do art. 150 do CTN,
exceto nos casos de dolo, fraude ou simulação, hipótese que ensejaria a contagem
desse prazo com base no inciso I do art. 173 do mesmo diploma legal e não
retratada no caso concreto. Nesse contexto, renovou o pedido de extinção do
lançamento em razão da decadência;
(...)
Fl. 947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.313 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000630/2003-63

- a decisão recorrida estaria equivocada quanto à impossibilidade de se aplicar a
hipótese de postergação aos autos, requerendo o cancelamento da exigência em
razão de o lançamento desrespeitar os arts. 193 e 219 do RIR/94 e do Parecer
Cosit no 02/96
(...)”
3.

Referido Acórdão, no que importa à presente análise, teve sua ementa e resultado
vazados nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1997
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. INÍCIO DA
CONTAGEM DO PRAZO. PRECEDENTE DO STJ NO RECURSO ESPECIAL N°
973.733/SC.
A ausência de pagamento antecipado, ou a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, afasta a possibilidade de homologação do pagamento de que trata o §
4o do art. 150 do Código Tributário Nacional e remete a contagem do prazo
decadencial de cinco anos para a regra geral prevista no art. 173, inc. I, do
mesmo diploma legal, qual seja, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado. Precedente do STJ no Recurso
Especial n° 973.733/SC julgado nos termos do art. 543-C do CPC/1973 o que
implica, em razão do disposto no art. 62, §2o, do Anexo II do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF 343/2015, vinculação dos membros deste
Colegiado à tese vencedora no âmbito do STJ.
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (Súmula CARF no 101).
GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASES NEGATIVAS
ACIMA DO LIMITE LEGAL. POSTERGAÇÃO. EFEITOS.
Descabe o cancelamento da exigência fiscal em face de evidências de
postergação, pois, na forma da Súmula CARF n° 36, a inobservância do limite
legal de trinta por cento para compensação de prejuízos fiscais ou bases
negativas da CSLL, quando comprovado pelo sujeito passivo que o tributo que
deixou de ser pago em razão dessas compensações o foi em período posterior,
caracteriza postergação do pagamento do IRPJ ou da CSLL, o que implica em
excluir da exigência a parcela paga posteriormente.
(...)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
arguição de decadência, e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário”.
Fl. 948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.313 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000630/2003-63

4.

Irresignado, em 22/09/2020 (e-fls. 861), o Contribuinte opôs os Embargos de
Declaração que ora se analisa (e-fls. 862/870), apontando, sinteticamente, que
4.1.

“[...] o acórdão padece de incontornável omissão, na medida em que desconsidera
por completo que a embargante sofreu retenção de Imposto de Renda na Fonte, no ano
calendário de 1997, no valor de R$ 410.388,57, havendo, portanto, prova inequívoca da
existência de pagamento antecipado do imposto”; e que “[...] revela-se igualmente
contraditório”, pois que aplicou o art. 173, inc. I, do Código Tributário Nacional, “[...]
contrapondo-se a todos os elementos de evidência e advertências da ora embargante ao longo da
marcha processual”. Arrima seu entendimento no Acórdão no 9900­000.251 – Pleno da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, proferido em sessão de 07/12/2011. Assim, “[...] ocorrido o
lançamento em 06/jan/2003, quando já ultrapassado o prazo de cinco anos contados do fato
gerador (31/dez/1997), resta evidente a extinção dos débitos em causa pela decadência”.
4.2.

o “[...] acórdão é igualmente omisso por desconsiderar todas as provas relativas à
extinção do suposto crédito tributário por postergação”; e “[...] mostra-se, mais uma vez,
contraditório ao sustentar ausência de provas da postergação”.

Voto Vencido
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
5.

O Recurso é tempestivo (e-fls. 858 e 861), pelo que dele conheço.
DECADÊNCIA
6.

O Relator do “Voto” vencedor no Acórdão no 1301-004.590 – 1a Seção de
Julgamento/3a Câmara/1a Turma Ordinária, assim se pronunciou sobre a questão:
“2 PRELIMINAR DE MÉRITO - DECADÊNCIA
Segundo a Recorrente, o IRPJ seria tributo sujeito à lançamento por
homologação, aplicando-se a contagem do prazo decadencial com base no
disposto no § 4o do art. 150 do CTN.
Segundo esse raciocínio, a contagem do prazo decadencial com base no inciso I
do art. 173 do CTN somente seria aplicável nos casos de dolo, fraude ou
simulação.
Não lhe assiste razão.
Em relação à contagem do prazo decadencial, não se pode ignorar que o STJ
entendeu em caráter definitivo (julgamento de recurso representativo de
controvérsia, nos termos do art. 543C, do CPC/1973) que, para os tributos
sujeitos a lançamento por homologação, a questão do pagamento antecipado é
relevante para definição do prazo, assim como a ocorrência de dolo, fraude ou
Fl. 949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.313 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000630/2003-63

simulação, conforme se observa na ementa do REsp 973.733/SC, 1a Seção, Dje
18/09/2009, de relatoria do Ministro Luiz Fux [que vai pela inaplicabilidade
concomitantes dos arts. 150 e 173 do CTN]:
(...)
No caso concreto, não há dúvidas de que não foram pagos ou declarados
quaisquer débitos de IRPJ referentes ao ano-calendário de 1997. Assim,
independentemente da ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o início da
contagem do prazo decadencial deve se dar com base no disposto no art. 173, I,
do CTN, uma vez que, na ausência de pagamento antecipado, o início da
contagem do prazo decadencial deve ser postergado para o primeiro dia do
exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido realizado.
Nesse sentido, assim dispõe a Súmula CARF no 101, verbis:
Súmula CARF no 101: Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o
termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Com efeito, a decisão de primeira instância mostra-se absolutamente acertada na
contagem do prazo decadencial. Peço vênia para transcrever excerto do voto
condutor do aresto:
5.2. Tratando-se, pois, de lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos em 31/12/1997, o lançamento somente poderia ter sido efetuado a
partir de 1o de janeiro de 1998. Deste modo, o exercício em que o lançamento
poderia ter sido efetuado é 1998 e o primeiro dia do exercício seguinte, termo
inicial da contagem do prazo decadencial, é 1°/01/1999. Portanto, o direito da
Fazenda Nacional de constituir o crédito tributário, relativamente aos fatos
geradores em apreço, extinguir-se-ia, pois, em 1o/01/2004.
5.3. Assim, tendo sido o contribuinte cientificado do auto de infração em
26/02/2003, é inconteste que sobre o crédito tributário lançado, atinente ao
IRPJ, não se operou a pretendida decadência” (negrito do original; grifou-se e
negritou-se; grifou-se).
7.

Como se vê, conforme aduz a Interessada, o Acórdão recorrido se omite quanto ao
fato de a “[...] embargante [ter sofrido] retenção de Imposto de Renda na Fonte, no ano
calendário de 1997, no valor de R$ 410.388,57”. O Relator desta decisão, tal como o Relator
destes Embargos, não considera retenção na fonte como “[...] prova inequívoca da existência de
pagamento antecipado do imposto”, para fins de aplicação do § 4o do art. 150 do CTN, como
quer a Embargante. Pelo que, neste tópico, não lhe assiste razão.
POSTERGAÇÃO DE RECEITAS
8.

O Relator do “Voto” vencedor no Acórdão no 1301-004.590 – 1a Seção de
Julgamento/3a Câmara/1a Turma Ordinária, assim se pronunciou sobre a questão:
“3.2 POSTERGAÇÃO
Fl. 950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.313 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000630/2003-63

Aduz a Recorrente que a infração que lhe foi imputada obriga ao Fisco a realizar
o julgamento levando em consideração a hipótese de postergação, conforme
apregoava o art. 273 do RIR/99 (atual artigo 285 do RIR/2018). Aduz que a
decisão recorrida estaria equivocada quanto à impossibilidade de se aplicar a
hipótese de postergação aos autos, requerendo o cancelamento da exigência em
razão de o lançamento desrespeitar os arts. 193 e 219 do RIR/94 e do Parecer
Cosit no 02/96.
Sobre o tema, é importante ressaltar o entendimento firmado pela 1a Turma da
CSRF no Acórdão no 9101-004.212, julgado na sessão de 04 de junho de 2019.
Veja-se excertos do voto condutor do aresto:
(...)
Conforme se observa, nesse julgado a 1a Turma da CSRF firmou o entendimento
de que, ainda que a autoridade fiscal não considere os efeitos da postergação no
lançamento, caso o contribuinte instrua seus recursos com a prova de sua
ocorrência, a exigência pode ser reformada, não para cancelar o lançamento, e
sim para deduzir os valores de IRPJ e de CSLL recolhidos de forma postergada
entre o período imediatamente posterior à ocorrência do fato gerador e àquele
anterior à formalização do lançamento.
No caso concreto, contudo, o contribuinte limitou-se a argumentar sobre a
ocorrência de postergação, sem, entretanto, trazer aos autos qualquer prova de
sua ocorrência, ou seja, hipótese em que diversos precedentes que deram ensejo à
edição da Súmula CARF no 36 negaram provimento ao apelo dos contribuintes.
Por essa razão, não há que se falar em postergação no lançamento ora em
exame” (grifos e negritos do original; negrito do original; grifou-se).
9.

No ponto, o Recurso Voluntário foi vazado nos seguintes termos:
24. Melhor sorte não assiste à decisão recorrida quando deixa de reconhecer a
extinção do suposto crédito, por postergação.
Entendeu o órgão julgador que ‘o fato de o contribuinte, em período posterior, ter
deixado de compensar o saldo (de) prejuízo fiscal que fora indevidamente
compensado anteriormente não é razão para que se cancele ou mesmo para que se
deixe de lavrar o auto de infração para lançar o IR incidente sobre a base
indevidamente compensada, juntamente com os acréscimos legais.’ (fls. 686), pois
o auto de infração só poderia ser cancelado em hipóteses restritas, corno as de
‘vício de subsunção em que os fatos apurados não se enquadrem nos fundamentos
legais do lançamento; insubsistência do conjunto probatório dos fatos...; ou erros
quantitativos, quais sejam, erros no cálculo da base tributável ou na alíquota
aplicável.’ (fls. 686).
Mas é justamente isso que ocorreu: houve evidente erro no cálculo da base
tributável pois a fiscalização, ignorando o Parecer Normativo COSIT n. 2/96 —
sobre o qual a decisão recorrida, sintomaticamente, não teceu uma linha
Fl. 951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.313 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000630/2003-63

sequer—deixou de reconhecer que, na verdade, uma vez feita a recomposição dos
prejuízos compensáveis (limitando-os, em cada ano, a 30% do lucro tributável),
não haveria base a tributar no período em questão.
25. Isso de que ‘o prejuízo fiscal de períodos anteriores não é elemento que entre
na composição do conceito de renda, pois a sua compensação com lucros
posteriores decorre de uma benesse (fls. 686) não colhe.
Ao contrário do que afirmou a Delegacia da Receita Federal de Julgamento,
advertiu o il. Conselheiro Luiz Martins Valero que ‘não se pode levar a ferro e
fogo o chamado princípio da independência de exercícios, mormente quando se
trata de saldo final de imposto a pagar, sob pena de se perpetrar o solve et repete.
A própria administração tributária reconheceu isso quando da edição do Parecer
Normativo COSIT n.° 2/96.’ (Ac. 107-07.125, 7a Câmara, sessão de 13/05/03).
26. Com efeito, é de rigor conceitual que o lucro da pessoa jurídica corresponde
ao aumento do patrimônio líquido durante determinado período; ou por outra, ao
que pode ser extraído do patrimônio sem com isso diminuir sua capacidade de
gerar renda, tal como existente no início do período. Portanto, é de conceito que
o lucro corresponde ao resultado do período diminuído dos prejuízos
acumulados. Assim leciona a doutrina especializada:
(...)
Significa, pois, que a independência dos exercícios não se concebe com afronta
ao princípio da interpenetração dos resultados apurados em cada um deles, eis
que não há empresa sem patrimônio afeto à consecução de objetivos sociais —
patrimônio esse dotado, portanto, de dinamismo incompatível com a concepção
estática de ‘lucro’.
27. Em outras palavras, em virtude do princípio da continuidade das atividades
empresariais, aos lucros de um período devem ser imputados os prejuízos
anteriores. A legislação tributária é informada por esses mesmos princípios como
leciona Bulhões Pedreira em sua autorizada monografia sobre o imposto de
renda:
(...)
De rigor, portanto, concluir que a compensação de prejuízos dos exercícios
anteriores com os lucros dos exercícios seguintes, ao contrário do que afirmou a
decisão recorrida, não é benesse fiscal; ao revés, decorre da legislação societária
e comercial, fazendo parte, portanto, da sistemática de apuração da base
tributável pelo IRPJ (e pela CSLL).
28. Justamente por isso é que os arts. 193 e 219 do RIR previram que inexatidões
contábeis em determinado período ensejariam o tratamento da postergação do
imposto no(s) período(s) seguinte(s).
Fl. 952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.313 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000630/2003-63

E foi exatamente isso que o Parecer Normativo COSIT 02/96 pretendeu
esclarecer, ao dispor que ‘o fato de o contribuinte ter procedido
espontaneamente, em período-base posterior, ao pagamento dos valores do
imposto ou da contribuição social postergados, deve ser considerado no
momento do lançamento de ofício (...)’. E assim, ‘somente será passível de
inclusão no lançamento a diferença negativa de imposto e contribuição social
que resultar após a compensação de todo o valor pago a maior, no período-
base de término da postergação ... com o valor pago a menor no período-base
de início da postergação’.
Absurdo seria não levar em consideração os pagamentos já feitos, quando há
norma administrativa que impõe tal dever ao auditor fiscal. Assim é que, em caso
idêntico, tendo em mira hipótese na qual, ‘em razão da compensação de prejuízos
fiscais feita sem observância do limite de 30%, teria ocorrido mera postergação
do imposto’, decidiu recentemente a 5a Câmara desse Eg. Conselho que, [...].
29. Bem por isso, são inúmeras as decisões desse Eg. Conselho de Contribuintes
prescrevendo que, em tais hipóteses, o crédito eventualmente remanescente deve
ser lançado pelo valor líquido, [...].
Os julgados mais recentes invocam o Parecer Normativo COSIT n.° 02/96 como
fundamento para acolher a alegação de pagamento postergado do IRPJ (e da
CSLL) nas hipóteses de compensação de prejuízos sem observância da trava de
30%:
(...)
Em suma, no caso em apreço, ‘em razão da existência de lucros posteriores em
montante superior à redução tida como indevida, o efeito fiscal está representado
por mera postergação do pagamento do imposto’ (Ac. 107.07.125).
30. Por essas razões, caso essa Eg. Câmara julgadora repute válido o
lançamento — do que se cogita apenas por argumentação, vez que a recorrente
está, como sempre esteve, amparada por medida judicial que a autoriza a
compensar os prejuízos acumulados até dez/94 sem qualquer limite — impõe-se o
cancelamento do auto de infração em face de pagamentos nos anos subseqüentes
e tendo em vista que a auditoria fiscal não agiu em conformidade com os arts.
193 e 219 do RIR/94 e com o Parecer COSIT 02/96” (grifos e negritos do
original).
10.

De fato, como concluiu o Relator do Acórdão, não se vê, nas razões de
Voluntário, alusão à prova alguma de ocorrência da postergação de tributos. Todavia, é certo que
a matéria foi aventada em sede de Impugnação (e-fls. 106/138), além de terem sido carreadas aos
autos, já em 1a instância, as DIPJs 2002 (e-fls. 579/651), 2001 (e-fls. 652/725) e 2000 (e-fls.
726/781), referentes, respectivamente, aos anos-calendário de 2001, 2000 e 1999, que
comprovam a existência de imposto devido, a teor da exigência da Súmula CARF no 36 – que
Fl. 953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.313 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000630/2003-63

serviu de razão de decidir ao Acórdão ora embargado – e dos requisitos esposados pelos
Acórdãos que lhe dão substrato1:
“(...)
46. Pois bem. Tivesse procedido nesses moldes, o agente fiscal teria verificado
que, à data da autuação, nenhum crédito haveria para ser lançado contra a
impugnante, recompondo-se apenas os prejuízos fiscais acumulados, conforme os
demonstrativos em anexo.
Os valores apontados para os anos-calendário de 1996 a 2001, extraídos das
respectivas DIPJ e LALUR (cópias anexas, docs. 12/16), discriminam as
situações (i) tal como procedeu a empresa, compensando integral e
imediatamente os prejuízos fiscais, com respaldo no provimento judicial (planilha
‘Conforme DIPJs’ — doc. 17, e-fls. 398); e (ii) tal como deveria proceder a
fiscalização, limitando a compensação dos prejuízos a 30%, porém, com os
devidos ajustes e recomposições em todos os períodos afetados (planilha
‘Conforme trava de 30%’ — doc. 18, e-fls. 399).
47. A prevalecer a indigitada limitação de 30% na compensação dos prejuízos
fiscais, todo o imposto que deixou de ser pago nos anos-calendário de 19968,
1997 e 1998 em virtude do questionado 'excesso' de compensação, foi postergado
e pago entre 1999 e 2001.
48. Com efeito. Recompondo-se os prejuízos fiscais e os lucros reais de cada um
dos períodos subsequentes àqueles em que teriam ocorrido 'excessos' de
compensação de prejuízos, tem-se que as diferenças apuradas pela fiscalização
nos anos de 1996 (R$ 920.844,35— cf auto lavrado em 20/12/2001 - doc. 19) e
1997 (R$ 338.574,27 — cf. o presente auto - doc. 03) 9 - todas elas resultantes do
cotejo entre (i) o total do imposto apurado após a recomposição dos prejuízos e
(ii) o total do imposto apurado pela empresa, sem a referida limitação de 30% -
passaram a ser pagas em 1999.

1 Por todos, no que respeita a matéria, ementa e razões de decidir no Ac. no 107-09.299, proferido em sessão de
05/03/2008, Rel. Cons. Albertina Silva Santos de Lima:

"COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL - TRAVA DOS 30%
- POSTERGAÇÃO. Tendo a contribuinte comprovado que
ocorreu a postergação do pagamento do imposto de parte do
crédito tributário lançado, dá-se provimento parcial ao recurso.

(...)

O doc. de fls. 422 apresentado com a impugnação demonstra o cálculo da
postergação e indica que foi postergado o valor de R$ 355.443,85. Também foram juntadas cópias das DIPJ dos
anos-calendário de 1997 e 1998.
Da jurisprudência, cito o acórdão n° 108-08862, de 25.05.2006, da mesma
empresa, relativo à exigência da CSLL do mesmo exercício, que excluiu da exigência os valores postergados.
Dessa forma deve ser excluído do lançamento o valor de R$ 355.443,85
indicado às folhas 422".

Fl. 954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.313 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000630/2003-63

49. Em 1999, justamente, por não remanescerem mais prejuízos compensáveis
acumulados até 31/12/94 (observada a limitação temporal de compensação em
quatro anos), a empresa pagou R$ 1.239.846,67 a mais de imposto de renda: ao
invés de pagar apenas R$ 6.317.556,45, como seria de rigor se observada a trava
dos 30% (cf. planilha ‘Conforme trava de 30%’ — doc. 18), pagou R$
7.557.403,12. Com isso, o imposto que deixou de ser pago em 1996 acabou sendo
quitado, por postergação, em 1999 — restando, ainda, uma diferença de imposto
pago a maior no montante de R$ 319.002,17, imputável no pagamento do imposto
de 1997, postergado para 2000 (R$ 1.239.846,67 — RS 920.844,35 = R$
319.002,17 — v. planilha ‘Imposto Postergado’, doc. 21, e-fls. 427).
50. Da mesma forma, em 2000, ao pagar R$ 662.736,85 a mais de imposto (R$
2.185.122,80 — R$ 1.522.385,95), a impugnante quitou, ainda que com
postergação, o imposto que teria deixado de recolher em 1997. E desse
pagamento a maior, ainda restam R$ 324.162,58 para quitar, em 2001, o imposto
relativo ao ano de 1998 (R$ 662.736,85 — R$ 338.574,27 = 324.162,58, cf. doc.
21).
51. Em 2001,o pagamento de imposto de renda a maior, no valor de R$
1.245.041,67 (R$ 6.184.694,17— R$ 4.939.652,50) somado às quantias também
pagas a maior em 1999 e 2000 não usadas no cálculo da postergação dos
créditos tributários em 1996 (R$ 319.002,17) e 1997 (R$ 324.162,58), quitou as
diferenças devidas no ano de 1998 (R$ 1.523.517,10).
52. Assim, somando as parcelas pagas a maior em 1999, 2000 e 2001 (R$
3.147.625,19), a impugnante quitou toda a suposta diferença de imposto dos anos
de 1996 a 1998 (R$ 2.782.735,72), fruto dos 'excessos' de compensação de
prejuízos daqueles períodos (doc. 21).
53. Esse o procedimento que deveria ter sido adotado pela auditoria fiscal: como
a limitação dos prejuízos fiscais do ano de 1997 é apenas quantitativa (30%), de
rigor que a empresa pudesse aproveitar o restante desses prejuízos em períodos
subsequentes. [...]
(...)” (grifou-se).
11.

Replicam-se as tabelas de e-fls. 398/399, trazidas novamente na petição referente
aos Embargos de Declaração:
Cálculo do imposto de renda com liminar para compensação do saldo de prejuízo
fiscal a 100% conforme DIPJs:
Fl. 955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.313 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000630/2003-63

Cálculo do imposto de renda com compensação do saldo de prejuízo fiscal
limitado a 30%:

12.

Ademais, como lembra a Interessada, “[...] importante advertir que essa
sistemática da postergação in casu foi estritamente observada pela 7a Câmara do Conselho de
Contribuintes quando do julgamento do Recurso Voluntário interposto pela ora embargante nos
autos do processo no 13808.006202/2001-19, instaurado para cobrança das diferenças apuradas
pela mesma Fiscalização no ano de 1996, reportado acima (R$ 920.844,35 – cf. auto lavrado em
20/12/2001 – fls. 400 do e-processo)”, como se vê de suas ementa e razões de decidir, às quais se
acede:
“IRPJ - COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS - LIMITE LEGAL -
APURAÇÃO DO EXCESSO - Quando a fiscalização constata que a empresa não
observou o limite de 30% (trinta por cento) na redução do lucro real pela
compensação de prejuízos fiscais de períodos anteriores, a apuração de eventual
imposto devido deve abranger todos os períodos de apuração já encerrados até a
Fl. 956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.313 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000630/2003-63

data do término da ação fiscal e não limitar-se à glosa dos excessos compensados
nos primeiros períodos.
(...)
Mas o argumento deve ser acolhido quando o contribuinte faz prova nos autos de
que, num período posterior, encerrado quando se encontrava sob ação fiscal,
mesmo obedecendo o limite legal de 30%, não compensou ou compensou a menor
prejuízos fiscais, em virtude de inexistência ou redução do saldo pela
compensação a maior que fez em períodos anteriores.
No caso desses autos, os demonstrativos abaixo mostram claramente que, ao
proceder compensações de prejuízos fiscais sem obediência ao limite legal, a
empresa esgotou seu saldo de prejuízos ao final do ano-calendário de 1999. Se
tivesse obedecido a trava de 30% (trinta por cento) do lucro real, esgotaria o
saldo de prejuízo somente no ano-calendário de 2001.
A fiscalização não questionou o saldo de prejuízos existentes em 31.12.95 de R$
23.550.718,99, constante do SAPLI que manuseou. Também não questionou as
adições e exclusões do lucro real feitas pela empresa em 31.12.1996, logo
validou, pelo menos neste procedimento, o lucro real declarado de R$
5.399.110,59, então:
Situação em relação ao saldo de prejuízos

Situação em relação ao imposto devido apurado (sem adicional)

Logo, nos anos-calendário de 1999 e 2000, já encerrados quando da ação fiscal,
a empresa pagou imposto a maior, não levado em conta pelo fisco para a
exigência do imposto em 19%.
Fl. 957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.313 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000630/2003-63

A situação de postergação vai se consolidando à medida que a empresa apura
lucro nos anos-calendário seguintes. Veja que no ano-calendário de 2001, mesmo
que obedecida a trava de 30%, não há saldo de prejuízo fiscal suficiente a ser
compensado. Se no ano-calendário de 2002 a empresa manteve a tendência de
lucro observada nos anos anteriores, todo o imposto pago a menor nos anos de
1996 a 1998 terá sido reposto aos cofres públicos.
É certo, porém, que a fiscalização não poderia buscar efeitos nestes dois períodos
ainda não encerrados quando da ação fiscal, mas não levar em conta a situação
fiscal nos anos de 1997 a 2000 maculam a liquidez e certeza de que devem se
revestir exigências tributárias.
Não se pode levar a ‘ferro e fogo’ o chamado princípio da independência de
exercícios, mormente quando se trata de saldo final de imposto a pagar, sob pena
de se perpetrar o indigitado ‘solve e repete’. A própria administração tributária
reconheceu isso quando da edição do Parecer Normativo COSIT n° 2/96, em
consonância com o art. ?? (sic) do RIR ?? (sic).
Mesmo no próprio ano examinado pela fiscalização, a exigência fiscal não foi
bem dimensionada. Caberia ao fisco refazer a apuração do saldo final a pagar
naquele período, levando em conta todas as deduções e compensações permitidas
no imposto a pagar, veja:
Lucro real após a compensação de prejuízos (30%) R$ 3.779.377,41
Imposto de Renda Devido R$ 566.906,61
Adicional R$ 353.937,74
(-) Imposto de Renda na fonte R$ 1.216.787,16
Saldo negativo a compensar ou a restituir R$ (295.942,81)
Não há razão para a não dedução do valor de R$ 1.216.787,16 a título de
imposto de renda na fonte, pleiteado pela empresa na Linha 15 da Ficha 8 da
DIPJ/97. Não há informação de que tenha sido restituído à empresa.
Se referido valor foi restituído em compensações futuras, caberia ao fisco exigir
os valores dos tributos ou contribuições indevidamente reduzidos pelas
compensações, mas jamais ignorá-lo.
Por isso, voto por se dar provimento ao recurso”.
13.

Neste tópico, portanto, vez que também não houve, em relação ao ano-calendário
de 1997, ora fiscalizado, questionamentos acerca do montante de prejuízos fiscais de períodos
anteriores nem quanto às adições e exclusões do lucro real feitas pela empresa em 31/12/1997,
assiste razão à Embargante, ao aduzir que o Acórdão em comento foi “[...] omisso por
desconsiderar todas as provas relativas à extinção do suposto crédito tributário por postergação”.

CONCLUSÃO
Fl. 958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.313 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000630/2003-63

14.

Por todo o exposto, recebo os Embargos de Declaração, rejeito-lhe a preliminar de
decadência e o acolho, no mérito, com efeitos infringentes, para sanar o vício de omissão do
Acórdão no 1301-004.590 – 1a Seção de Julgamento/3a Câmara/1a Turma Ordinária, com o
provimento parcial do Recurso Voluntário, no que respeita à postergação do IRPJ.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Voto Vencedor
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Redator.
15.

Em que pese o voto do ilustre Relator quanto ao tópico relacionado ao prazo
decadencial, durante as discussões surgiu divergência que levou a conclusão diversa do seu
entendimento. Assim, passo a expor os fundamentos da divergência.
16.

Segundo o Relator, após analisar este tópico, a preliminar de decadência deveria
ser rejeitada, por entender inexistir a omissão apontada, concluindo pela contagem do prazo
decadencial, do inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional.
17.

Compulsando os autos, entendo que prosperam os reclamos da Embargante.
18.

Existem provas nos autos de que a Embargante sofreu retenção de Imposto de
Renda na Fonte, no ano-calendário de 1997, no valor de R$ 410.388,57. Logo, no meu entender,
ao contrário do que concluiu o I. Relator, há prova inequívoca da existência de pagamento
antecipado. Veja-se a ficha 08 da DIPJ abaixo reproduzida (fls. 549 do e-processo):

19.

Este fato não é mencionado em nenhum momento pela decisão embargada.
Fl. 959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-005.313 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000630/2003-63

20.

Com efeito, havendo pagamento antecipado, o direito de a Fazenda Nacional
lançar o crédito tributário decai após cinco anos contados do fato gerador que, nos casos de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), ocorre em 31 de dezembro de cada ano-calendário
questionado, nos casos de levantamentos anuais. Ultrapassado esse lapso temporal sem a
expedição de lançamento de ofício opera-se a decadência, nos termos do artigo 150, §4o e do
artigo 156, inciso V, ambos do Código Tributário Nacional.
21.

Sendo assim, ocorrido o lançamento em 26/02/2003, quando ultrapassado o prazo
de cinco anos contados do fato gerador (31/12/1997), ocorreu a extinção dos débitos em causa
pela decadência.
22. Deste modo, voto por acolher os embargos com efeitos infringentes, para dar
provimento ao Recurso Voluntário, acolhendo-se a preliminar de decadência.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 960
DF CARF MF
Documento nato-digital